Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COOPERATIVA. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS; DE NULIDADE; DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO; E DE ERROR IN JUDICANDO REJEITADAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. COOPERATIVA HABITACIONAL. APLICABILIDADE DO CDC. ENTREGA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO SEM PRAZO CERTO. ESTIPULAÇÃO VEDADA. ABUSIVIDADE. DEMORA CONFIGURADA. DESFILIAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS; DE NULIDADE; DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO; E DE ERROR IN JUDICANDO REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA SEGUNDA PARTE RÉ PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a desfiliação da parte autora da cooperativa, bem como para condenar as partes rés, solidariamente, à devolução da quantia de R$ 14.401,00.
II. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais em face do valor da causa. Isso porque o pedido nos autos é direcionado ao desligamento da parte autora da cooperativa, sendo que o proveito econômico equivale ao montante que o cooperado pleiteia o ressarcimento, cujo valor é inferior a 40 salários mínimos.
III. O artigo 283 do CPC estabelece que “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais”. Ainda, destaca-se que não há nulidade sem prejuízo, sendo que no caso concreto a decisão do juízo de origem reconsiderando a sentença de extinção face a justificativa comprovada para o não comparecimento na audiência de conciliação não ensejou qualquer prejuízo às partes contrárias, sendo que o artigo 6o do CPC estabelece o princípio da primazia do mérito, enquanto que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da celeridade e da economia processual. Assim, mostra-se adequada a conduta do juízo de origem ao acolher o pedido de reconsideração em face da sentença, evitando a extinção do feito e a interposição de demanda idêntica, não existindo prejuízo para as partes rés. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. O magistrado é o destinatário das provas, procedendo à sua valorização para fundamentar o seu convencimento. No mesmo sentido, cabe ao juízo analisar os fatos e utilizar o amparo legal que entende ser aplicável ao caso concreto, sendo que eventual irresignação da parte ré quanto ao fundamento legal não é causa apta a caracterizar a nulidade da sentença, devendo a parte interessada ajuizar eventual recurso para postular a aplicação do entendimento que acredita ser o adequado ao caso concreto. Por tais razões, rejeita-se as preliminares de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e de error in judicando.
V. É possível identificar que a pretensão nos autos almeja “a procedência do pedido para desfiliar o autor da 1a Requerida, com a consequente devolução das cotas integralizadas”. Assim, ainda que alegue como justificativa para o pedido a demora na construção/entrega do empreendimento habitacional, constata-se que a pretensão é decorrente da inércia da cooperativa na adoção de medidas para efetivar o seu objetivo perante os cooperados, sendo a pretensão limitada ao pedido de desfiliação da parte autora perante a cooperativa e restituição das cotas quitadas em favor da cooperativa. Portanto, identifica-se que a construtora não possui qualquer legitimidade para responder pelo pedido de retirada da cooperativa e respectiva devolução das cotas adimplidas. Desse modo, acolhe-se a preliminar ilegitimidade passiva da segunda parte ré.
VI. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. (Súmula 602/STJ).
VII. Sustenta a primeira parte ré (cooperativa) que a parte autora possuía conhecimento de que era necessário acumular recursos dos cooperados e conseguir a regularização da área para iniciar a obra do empreendimento habitacional, o que ainda não ocorreu, razão pela qual sustenta que a demanda configura desistência voluntária do cooperado. A questão apresenta relevo, pois em se tratando de eliminação do cooperado, é cabível a retenção da taxa de administração, conforme artigo 29 do estatuto social.
VIII. Contudo, o fato da cooperativa não ter estabelecido um prazo certo para o cumprimento de sua obrigação (entrega do empreendimento habitacional) não lhe socorre. Ao contrário, depõe em seu desfavor, pois configura prática ilícita, uma vez que a obrigação fica sujeita unicamente ao seu arbítrio, estipulação vedada, a teor do art. 122 do Código Civil.
IX. Outrossim, inconteste que a cooperativa não comprova o adimplemento da sua obrigação, visto reconhecer que ainda não ocorreu a entrega do empreendimento, apenas sustentando que a demora decorre da liberação do terreno objeto de concessão de direito real de uso gratuito resolúvel pela União.
X. Está configurada a resolução do contrato por culpa da cooperativa, uma vez que não obstante a associação da parte autora à cooperativa no ano de 2007 e a formalização de instrumento contratual para a construção do imóvel no ano de 2012, não há sequer previsão quanto a uma data próxima para a entrega do imóvel, uma vez que ainda não foi iniciada a sua construção face a ausência de conclusão do trâmite para que possa começar a obra no terreno objeto de concessão pela União. Em consequência, constata-se que o pedido de desfiliação da cooperativa decorre de culpa exclusiva da primeira parte ré, impondo-se a restituição dos valores desembolsados pela cooperada/consumidora, sem qualquer desconto contratual. Nesse sentido, destaca-se que “A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há direito à retenção de valores de caráter administrativo na hipótese de descumprimento contratual da cooperativa, ocasionado pelo atraso na entrega do imóvel, sendo devida a restituição integral dos valores já pagos.” (STJ. AgInt no REsp 1533885 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0118912-1, Relator (a) Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento - 25/04/2017). Em face do exposto, não prospera a alegação da cooperativa quanto a impossibilidade de restituir os valores relativos a taxa de adesão e de manutenção com amparo na Lei 5.764/71, devendo ser mantida a condenação em face da primeira parte ré. Precedente desta E. Turma Recursal: “4. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, sem o pagamento de multa, e com devolução total dos valores pagos, inclusive daqueles pagos a título de sinal, taxa de adesão e taxas administrativas desembolsadas mensalmente (Súmula 543 do STJ). Nesse sentido, não cabe debate acerca da natureza dos valores desembolsados, ou da responsabilidade sobre o seu pagamento. Em verdade, o que se pretende é a rescisão do contrato e sua resolução em perdas e danos, o que compreende a restituição de todos os valores desembolsados até o momento da resolução da relação jurídica. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão n.934138, 07266301320158070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Configurada a relação de consumo, a resolução do contrato por culpa da cooperativa, que depois de cinco anos da contratação não comprovou haver data próxima para a entrega do imóvel, impõe a restituição dos valores desembolsados pela cooperada/consumidora, sem qualquer desconto contratual”. (Acórdão 1128359, 07043991420188070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recursos conhecidos. Preliminares de incompetência dos juizados especiais; de nulidade; de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; e de error in judicando rejeitadas. Não provido o recurso da primeira parte ré (“Cooperativa Coohremas”). Provido em parte o recurso da segunda parte ré (“Vertical Construção”) para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente Vertical Construção e Incorporação Ltda e reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em face da segunda requerida, mantendo-se os demais termos da sentença. Mérito do recurso da segunda parte ré prejudicado.
XII. Custas recolhidas pela primeira parte ré. Condeno a parte recorrente vencida (primeira ré) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e sem honorários advocatícios pela segunda requerida face a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, não caracterizando recorrente vencido.